Tribunal: TJMT
Processo: 0009170-54.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009170-54.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARINELZA RODRIGUES MORAES - CPF: 630.377.501-20 (APELANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ERIKA MORAES ARISTIDES (VÍTIMA), MARINILZA DOS SANTOS RODRIGUES MORAES - CPF: 945.296.201-15 (ASSISTENTE), MARINALVA MORAES DO NASCIMENTO - CPF: 732.691.661-68 (ASSISTENTE), ROSIMEYRE ALVES DA SILVA BATISTA - CPF: 018.126.721-79 (ASSISTENTE), ANELI CANDIDA FERREIRA - CPF: 581.157.731-15 (ASSISTENTE), MARIO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 384.818.471-00 (ASSISTENTE), JOELMA ZATTAR BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ALMEJAD
A
A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
TORTURA
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E
O

AFASTAMENTO
,
OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –
RECONHECIMENTO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE
, DE OFÍCIO,
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é
medida
que se impõe
,
verifica
porquanto, tratando-se de pena

de 1 (um) ano e 4
(quatro)
meses
o decurso do lapso temporal superior a
04
(
quatro
) anos
,
entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, V c/c artigo 110, caput, do Código Penal.

Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Marinelza
Rodrigues Moraes
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
a
condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto,

pela prática do delito previsto no artigo
1o, inciso II, § 2o e § 4o, II, da Lei 9.455/97, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima.

Em suas razões (Id.
205888831
), a Defesa postula a absolvição d
a
apelante, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.

Por fim,
requereu a isenção da indenização arbitrada à vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id.
205888834
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença objurgada
(id.
211951165
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que,
entre 01/01/2017 até 31/12/2018 , nos períodos diurno e noturno, na residência da denunciada Joelma, na Rua A15, 3.224, Bairro Pedra Noventa, em Rondonópolis/MT, as acusadas, com consciência e vontade, com atos e ações, em coautoria, continuadamente, por diversas vezes, com emprego de grave ameaça e de violência, submeteu a vítima E. M. A., com 14 anos de idade, pessoa sob sua guarda, poder e autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal

(id. 203169483 - pág.25/29)

Segundo consta na denúncia,
no período citado, para submeter
a
vítima aos afazeres domésticos, por diversas vezes, a denunciada Joelma desferiu tapas no rosto, no corpo, empurrões, chineladas no rosto e puxões de cabelo na ofendida, dizendo que ela não lavava a louça e não limpava a casa corretamente
. A
ofendida comunicou o ocorrido à
Marinelza
, sua genitora, entretanto, a denunciada omitiu-se, não afastando e acolhendo
a menor, aderindo aos atos, ações e vontade da denunciada Joelma.

Consta ainda que,
ainda não satisfeita, dizendo que era revelação divina, contra a vontade da vítima, a denunciada Joelma cortou o cabelo da ofendida, aduzindo que cabelos longos eram motivos de vaidade, além de ter retirado a mesma da escola, só retornando
,

após o Conselho Tutelar notificar os responsáveis.

Por fim, consta que a vítima novamente informou os fatos para sua genitora
Marinelza
, que
,
novamente
,
se
omitiu.

A denúncia foi recebida em
13 de dezembro de 2019
.

Em
17 de setembro de 2021
,
a Defesa acostou aos autos a certidão de óbito da acusada Joelma Zattar Batista (id.
205886297
).

Em seguida, foi proferida sentença de extinção da punibilidade, com fundamento no Artigo 107, I, do Código Penal, em relação à acusada Joelma Zattar Batista e o prosseguimento do feito em relação à denunciada
Marinelza
Rodrigues Moraes (id. 205888702).

A sentença
da denunciada
Marinelza
Rodrigues Moraes
foi
prolatada em
20
de fevereiro de 2024
, condenando
a
apelante à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto.

Como visto, a Defesa postula a absolvição d
a
apelante, a absolvição do apelante, aduzindo, em síntese, a ausência a insuficiência probatória
, bem como, a isenção da indenização arbitrada à vítima
.

O Ministério Público foi cientificado da sentença (id.
205888826
), e não interpôs qualquer recurso até o momento donde, tem-se que a condenação já transitou em julgado para a acusação, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a
04
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Consoante dicção do art. 109, V, do CP, a pena
igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

0
4
(
quatro
) anos
.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada
de ofício
ou
a requerimento das partes
, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, imp
õe
-se o seu reconhecimento, na espécie.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia (
13/12/2019
) e a prolação da sentença condenatória (
20
/02/2024), transcorreu mais de 0
4
(
quatro
) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade de

Marinelza
Rodrigues Moraes
pela prática do crime do artigo
1o, inciso II, § 2o e § 4o, II, da Lei 9.455/97
, pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024